Tribunal: STF
Processo: ARE 773822
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da prestação jurisdicional. Inovação recursal. Tributário. Contribuição previdenciária. Acordo homologado. Existência de contrato de representação comercial com pessoa jurídica. Revolvimento de fatos e provas. Súmula nº 279/STF.



    1. A alegada ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da prestação jurisdicional constitui inovação recursal não passível de apreciação.



    2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e acolher o argumento da agravante de que existiu contrato de representação comercial firmado com pessoa jurídica, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.